Tribunal: TCU
Processo: 001.269/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 514/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensões civis instituídas por Neuza Soares dos Santos (CPF: XXX.539.258-XX) e José Alceu Oliveira da Silva (CPF: XXX.464.778-XX) , ex-servidores do Ministério da Saúde, encaminhado a este Tribunal para apreciação na forma da art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, os atos foram submetidos, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) , de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta à base de dados da Receita Federal, consta a informação de falecimento do beneficiário José Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.529.928-XX) em 19/1/2023. Ademais, corroborando esse registro, o último contracheque do beneficiário disponível no Siape é de janeiro/2023 (peça 4) . Desse modo, a teor do contido no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, propõe-se considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de concessão da pensão civil instituída pela ex-servidora Neuza Soares dos Santos (CPF: 003.539.258- 45) , haja vista o exaurimento de seus efeitos financeiros. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato inicial de concessão da pensão civil instituída pela ex-servidora Neuza Soares dos Santos (CPF: 003.539.258- 45) ; e b) considerar legal, para fim de registro, o ato inicial de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor José Alceu Oliveira da Silva (CPF: XXX.464.778-XX) , informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.269/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jose Rodrigues dos Santos (XXX.529.928-XX) ; Vera Maria da Luz Silva (XXX.010.208-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.